Tribunal: TJMT
Processo: 1006550-61.2021.8.11.0006
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006550-61.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBENS LEITE DA SILVA 53606779100 - CNPJ: 20.083.463/0001-71 (RECORRENTE), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1006550-61.2021.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

RUBENS LEITE DA SILVA 53606779100

Recorrido(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995

PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA

A recorrida arguiu preliminar de indeferimento da justiça gratuita da recorrente. No entanto trata-se de meras alegações, não desconstituindo os documentos apresentados para comprovar a condição de hipossuficiente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE CADASTRO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E IOF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ILÍCITO NÃO COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A Recorrente aduz que firmou com instituição Recorrida a Cédula de Credito Bancário Nº 357494261. No entanto, entende que é indevida a cobrança de Registro de contrato em órgão de transito, Tarifa de cadastro, Tarifa de avaliação de bem e IOF.

No caso em tela, entendendo que o pedido é improcedente.

A questão já está decidida no Recurso Especial 1.578.526-SP da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobre a Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

A tese firmada no Tema/Repetitivo 958 foi a seguinte:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Com relação à TARIFA DE CADASTRO, a referida cobrança é legal, segundo entendimento do STJ, pois emanada do Conselho Monetário Nacional. Além de claramente inserida no contrato assinado pela Reclamante.

Vejamos a Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

No caso em tela, o contrato foi formalizado em 27/09/2017, na vigência da Resolução n° 3.919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza a cobrança TARIFA DE CADASTRO. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE CONHECIMENTO? REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS? CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO? FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL? TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM? LEGALIDADE? PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO? ABUSO DEMONSTRADO? TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO? IMPOSSIBILIDADE? AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem é legal, porquanto previstas na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, de tal forma que o abuso deverá ser demonstrado no caso concreto, ou seja, cobrança de valor demasiadamente acima da média de mercado.
(...)

Ap, 113334/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento
02/07/2014
, Data da publicação no DJE 07/07/2014

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n. 1251.331/RS e 1.255.573/RS.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 14423 RJ 2013/0315608-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013).

No que tange à cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, não há que se falar em restituição, tendo em vista que estava previsto em contrato e o serviço foi prestado e o recorrido em nenhum momento alegou que o serviço não foi executado.

Portanto, não foi demonstrada a abusividade da cobrança, e o serviço foi prestado, não fazendo jus a devolução requerida pelo recorrido.

Destarte, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022